Tribunal: TJMT
Processo: 0006254-97.2019.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006254-97.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALMIR PAULO BRACKMANN - CPF: 049.409.951-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SONIA DE LIMA - CPF: 031.967.741-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – COAÇÃO MORAL E IRRESISTÍVEL – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DE QUALQUER TIPO DE AMEAÇA SOFRIDA – VERSÃO ISOLADA E INVEROSSÍMIL – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS – ACRÉSCIMO DE APENAS TRÊS MESES JUSTIFICADO – APELO DESPROVIDO.

Para que se configure a coação moral irresistível, torna-se efetivamente necessário que o agente sofra perigo sério e atual que não possa se eximir, ou que lhe seja extraordinariamente difícil suportar as consequências, contrariando o autor da coação, e esta coação não se verifica quando o indivíduo afirma que, embora devia drogas no interior do presídio, o suposto ameaçador teria dito que inclusive iria pagar pela entrega de drogas no interior do estabelecimento prisional.

Nenhum reparo deve ser feito na pena-base aplicada, primeiro porque foi bem justificada a incidência dos maus antecedentes, pois apesar de ser levada a efeito a condenação transitada em julgado, em data posterior aos fatos em apreço, trata-se de crime praticado anteriormente, e, segundo, foi majorada a reprimenda em apenas três meses, sem qualquer ofensa ao princípio da proporcionalidade e necessidade da pena.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0006254-97.2019.8.11.0015

Apelante:

Valmir Paulo Brackmann

Apelado:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de origem:
4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 6254-97.2019.811.0015 (código 353907), que tramitou no Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop,
Valmir Paulo Brackmann
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 595 dias-multa.

Irresignado, e, por meio da Defensoria Pública estadual, interpôs o presente apelo, pugnando nas inclusas razões recursais (Id 37316499), que seja absolvido, invocando o disposto no artigo 22 do Código Penal, pois, em síntese, praticou o ilícito em razão de sofrer coação moral irresistível, porquanto contraiu dívidas dentro do estabelecimento prisional, e ante as ações de organização criminosa que atua naquela unidade, temia por sua vida acaso não providenciasse a entrega de entorpecentes na cadeia pública, como forma de quitar a dívida.

Alternativamente, pugna pela redução da pena-base, porquanto foi sopesado em seu desfavor tão somente os maus antecedentes.

A representante ministerial apresentou as contrarrazões recursais (Id 37316955), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, firmado pela Dra. Rosana Marra (Id 41443951), é pelo
desprovimento
do apelo, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório por excludente de culpabilidade, invocando coação moral irresistível – Inocorrência – Coação não comprovada nos autos – Mera alegação – Réu confesso – Precedentes STJ e TJMT – Sentença devidamente fundamentada – 2. Irresignação quanto a dosimetria penal – Alegada desproporcionalidade e falta de fundamentação na exasperação da pena-base quanto a negativação dos maus antecedentes pugnando pela sua fixação no patamar mínimo – IMPOSSIBILIDADE – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Apelante multirreincidente – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, bem como não havendo qualquer vício a ser sanado, conheço da apelação.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Valmir Paulo Brackmann,
em adversidade à sentença prolatada pelo magistrado da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 595 dias-multa.

Inicialmente, destaco que de acordo com os fatos narrados na inicial acusatória, levados a efeito para a condenação, tem-se que, por volta das 10h, do dia 7.4.2019, nas dependências da “penitenciária ferrugem”, localizada na zona rural do município de Sinop, Sônia de Lima, vulgo “Soninha”, foi flagrada trazendo consigo, para fins de comercialização, trinta e duas porções de droga, do tipo maconha, que apresentou massa bruta de 100,5g.

Apurou-se até então que,
Valmir Paulo Brackmann
, concorreu para que Sonia de Lima, praticasse o crime de tráfico de drogas, pois, ela era sua convivente, e ele a induziu para que entrasse no estabelecimento prisional, portando a droga, a qual estava amarrada em suas pernas. Sônia, ao ser abordada e flagrada portando o entorpecente, confessou que estava levando a droga para seu convivente Valmir, e que iria receber a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) pela entrega.

Destaca-se que apenas
Valmir Paulo Brackmann
demonstrou inconformismo com o édito condenatório, e, no presente apelo pretende ver declarada sua absolvição, alegando, com fulcro no artigo 22 do Código Penal, que praticou a conduta delitiva porquanto sofreu coação moral irresistível, haja vista que tinha dívidas no estabelecimento prisional, e temendo as ações de organização criminosa que atua naquela unidade, teve que providenciar a entrega de entorpecentes na cadeia pública, como forma de quitar a dívida.

Entretanto, a súplica absolutória não comporta amparo.

Constata-se dos autos que, ao ser interrogado em Juízo, o apelante confessou que pediu a Sônia, para ela levar a droga, no dia de visita, sustentando que quando foi preso, entrou na penitenciária já devendo droga, por conta de uma arma de fogo que havia perdido. Justificou assim que, iria entregar parte da droga para outro rapaz, com o objetivo de pagar a dívida e a pessoa iria pagar certa quantia em dinheiro para a acusada Sônia, pelo “serviço”, consoante se observa do relatório de mídias – Id 37316958.

A versão narrada pelo apelante é isolada nos autos, pois nenhuma testemunha ouvida nos autos deu respaldo às suas declarações. Sua própria convivente, a cosentenciada Sônia de Lima, em ambas as fases processuais que foi ouvida, apenas ressaltou que o ora apelante pediu que ela levasse a droga para o estabelecimento prisional, e que ela iria ganhar a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) pela entrega (Id 37315991 e relatório de mídias – Id 37316958).

Portanto, além de as declarações do apelante serem isoladas nos autos, nem de longe há falar que sofreu
coação moral irresistível, como causa de inexigibilidade de conduta diversa.

Para a análise da exigibilidade ou não dessa conduta nos preceitos legais, é necessário que sejam sopesadas as circunstâncias do momento do fato típico, ponderando sobre as condições físicas e psíquicas do agente. Mister se faz, então, que sejam avaliadas todas as circunstâncias que envolveram o fato para averiguação dessa excludente de culpabilidade.

Diante desse contexto, para que se configure a coação moral irresistível, torna-se efetivamente necessário uma real ameaça, capaz de fazer com que a vontade do agente seja viciada.

Portanto, é indispensável que a coação seja irresistível, ou seja, inevitável, insuperável, uma força contra a qual o sujeito não tenha condições de contrariar, tudo sugerindo situação que ele não pode se opor, recusar-se, mas tão somente aceitar. É imprescindível que o acompanhe um perigo sério e atual de que o coagido não possa se eximir, ou que lhe seja extraordinariamente difícil suportar as consequências de uma atitude licita, contrariando o autor da coação.

E este perigo sério, esta concreta ameaça contra o apelante ou sua família não se comprovou, porquanto, conforme suas próprias declarações, embora possa até ser dada credibilidade na afirmativa de que ele devia drogas para alguém no interior do estabelecimento prisional, não me parece crível que o credor determinaria – de modo ameaçador – que ele providenciasse a entrada de drogas na cadeia, e ainda iria pagar a pessoa pelo dito “serviço”.

Portanto, ainda que possível a existência de certo temor perante o algum indivíduo dentro do estabelecimento prisional, não se percebe qualquer situação de coação moral irresistível.

Assim, torna-se evidente que a alegação do apelante é descabida, valendo acrescentar que de acordo com a linha intelectiva do artigo 156 do Código de Processo Penal,
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Fernando da Costa Tourinho Filho, ao comentar o aludido artigo 156 do Código de Processo Penal,
verbo ad verbum,
destaca
:

“Ônus da prova nada mais é senão o encargo, que compete à parte que fizer a alegação, de demonstrá-la. Provar não é obrigação; é simples encargo. Se a parte que fizer a alegação não prová-la, sofrerá amarga decepção. Cabe à Acusação demonstrar, e isto de modo geral, a materialidade e a autoria. Já à Defesa incumbe provar eventual alegação de exclusão da antijuridicidade do fato típico (causas excludentes da criminalidade, excludentes da antijuridicidade, causas justificativas ou descriminantes) ou excludentes de culpabilidade. Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. (...).” (in Código de Processo Penal Comentado, Vol. 01, editora Saraiva, 5a edição, p. 360).

Sobre o tema, segue o entendimento jurisprudencial:

“PENAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO COMPROVADA. INVIÁVEL O PLEITO ABSOLUTÓRIO COM FUNDAMENTO NA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA SE A CAUSA EXCLUDENTE NÃO FOI COMPROVADA PELA DEFESA. ADEMAIS, EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO
22
DO
CÓDIGO PENAL
, PARA EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE, A COAÇÃO DEVE SER IRRESISTÍVEL, INSUPERÁVEL E INEVITÁVEL, UMA FORÇA QUE O COACTO NÃO PODE ENFRENTAR. APELO DESPROVIDO.”
(TJ/DF – APR 74166420118070001 DF 0007416-64.2011.807.0001 – 1a Turma Criminal – Relator: Mario Machado – Julgado em 23.3.2012).

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM A DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. COMPETE À DEFESA COMPROVAR A OCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE QUE ALEGA TER EXISTIDO. NÃO TENDO SE DESINCUMBIDO DE PROVAR QUE O RÉU ESTAVA EM SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO MORAL IRRESISTÍVEL, INCABÍVEL SUA ABSOLVIÇÃO. (...)”.
(TJ/DF - APR 55293320118070005 DF 0005529-33.2011.807.0005 – 2a Turma Criminal – Relator: Roberval Casemiro Belinati – Julgado em 6.3.2012).

Assim, entendo que os argumentos sustentados pela defesa não se encontram comprovados nos autos, razão pela qual remanesce irretorquível a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Melhor sorte não lhe assiste na pretendida redução da pena-base.

Confere-se da sentença hostilizada que o magistrado
a quo
majorou a reprimenda basilar em
apenas 3 meses
, tendo em vista os
maus antecedentes
do apelante. Destaco:

“Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação a culpabilidade, o réu organizou e planejou a execução do crime, induzindo a ré Sonia de Lima a praticar a conduta criminosa. Porém, considerando que tais circunstâncias, constituem agravantes (art. 62, I e 11, do CP), serão valoradas apenas na segunda fase da dosimetria. Com relação aos antecedentes criminais, o réu possui duas condenações criminais. Uma com transito em julgado anterior aos fatos narrados na presente ação penal pública (Ação Penal cód. 195090 – 2a Vara Criminal de Sinop/MT) e outra com trânsito em julgado ocorrido em data posterior (Ação Penal cód. 326980 – 4a Vara Criminal de Sinop/MT), cumprindo pena, em regime fechado, nos autos do PEP no 9280-11.2016.811.0015, em trâmite por este Juízo. Assim, a primeira será considerada apenas na segunda fase (agravante da reincidência) e a segunda como maus antecedentes, pois embora tenha transitado em julgado após os fatos aqui narrados, o fato ocorreu em data anterior. Em razão disso, deixo de considerar o histórico criminal do acusado para valorar negativamente sua conduta social e personalidade, evitando, assim, indevido bis in idem. Os motivos do crime, segundo consta, estariam relacionados a uma dívida anterior contraída no mundo da criminalidade, o que, por si só, não justifica elevação da pena-base. Quanto as circunstâncias do crime, não foram apreendidas grandes quantidades ou variedades de drogas e o fato do crime ser cometido em unidade prisional já constitui causa de aumento de pena, não podendo ser considerado na primeira fase da dosimetria. Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância as circunstâncias acima, que demonstram um resultado levemente desfavorável ao réu, notadamente considerando a existência de antecedente criminal, fixo a pena-base um pouco acimado mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.” (Id 37316491).

A meu ver, não existe nenhum reparo a ser feito na aplicação da pena-base, primeiro porque o magistrado sentenciante bem justificou a incidência dos maus antecedentes, pois apesar de o apelante possuir condenação transitada em julgada após os fatos aqui apurados, trata-se de crime praticado anteriormente.

Nesse sentido:

“(...) 1. Esta Corte Superior firmou-se no sentido de que a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, lastreando a exasperação da pena-base. (...).” (STJ – AgRg no AREsp 1557396 PR 2019/0236547-9 – Sexta Turma – Relator: Ministro Nefi Cordeiro – Julgado em 12.5.2020).

Ademais, a mera majoração da pena-base em apenas três meses acima do mínimo legal foi inclusive benéfica ao apelante, tendo em vista que o sentenciante pode majorara a pena nesta primeira etapa em até 1/6 – desde que devidamente fundamentada – para cada circunstância judicial sopesada desfavoravelmente ao sentenciado.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação de
Valmir Paulo Brackmann
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020